Tribunal: STF
Processo: SS 5663
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de Segurança. Parceria público-privada.  Revisão judicial de caducidade de concessão. 



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que sustou ato que havia decretado a caducidade de contrato administrativo de saneamento básico.



2. Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conteúdo de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nº 280/STF e nº 454/STF.



3. Pedido a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de decisão proferida pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que concedeu a ordem em mandado de segurança para sustar o ato que havia determinado a extinção do contrato de parceria público-privada firmado entre a Guaratinguetá Saneamento S.A e a Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG) para a prestação do serviço público de esgotamento sanitário. 



    2. Na origem, Guaratinguetá Saneamento S.A impetrou mandado de segurança contra o Decreto Municipal nº 9.134/2021, o qual extinguiu, com base na ocorrência de caducidade, o contrato firmado com a SAEG. Discutia-se potencial violação aos termos do contrato em virtude de reestruturação societária feita pela Guaratinguetá Saneamento S.A. no curso de sua execução.



    3. O juízo da 4ª Vara da Comarca de Guaratinguetá denegou a segurança, por entender que: (i) não caberia ao Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo; e (ii) a impetrante não teria demonstrado a existência de direito líquido e certo.



    4. Essa decisão foi revertida pela 12ª Câmara de Direito Público do TJSP, que invalidou o decreto municipal de extinção por reconhecer: (i) a ausência de proporcionalidade; (ii) que, no caso concreto, não teria havido descumprimento do art. 27 da Lei nº 8.987/1995 e da cláusula contratual 10.4, que exigem a prévia anuência do poder concedente para a transferência de controle societário da empresa; e (iii) que não teria havido “nenhuma consequência nefasta, de falta de idoneidade dos novos controladores para o cumprimento regular das obrigações do contrato”, o que caracterizaria a insuficiência na motivação do ato administrativo.



    5. Tal decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. O Município de Guaratinguetá alega: (i) que a decisão impugnada gera risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, no que diz respeito à universalização do tratamento de esgoto e à boa gestão dos recursos públicos; (ii) que a concessionária Guaratinguetá Saneamento S.A. prestava os serviços sem cumprir requisitos mínimos de qualidade, continuidade e segurança, com maior ônus financeiro para os usuários; (iii) que a concessionária não realizou investimentos para a universalização para tratamento de esgoto, conforme previsão contratual; (iv) que houve descumprimento de marcos contratuais referentes à execução de obras; (v) que, após a assunção da SAEG, houve melhoria no sistema de tratamento de esgoto; (vi) que há licitações em curso para execução de obras específicas atreladas ao sistema de tratamento; (vii) que o “mérito administrativo do ato não pode ser objeto de apreciação do Poder Judiciário, pois representaria interferência indevida no âmbito de discricionariedade do Poder Executivo”; e (viii) “o tema da proporcionalidade ou razoabilidade necessariamente passaria pela análise do contexto fático e jurídico”.



    6. Em contestação, Guaratinguetá Saneamento S.A. afirma que o pedido de suspensão de segurança não seria cabível, pela ausência de demonstração de lesão ao interesse público. Destaca que “não praticou qualquer ato visando a retomada dos serviços objeto do contrato de PPP, mesmo já sendo eficaz a decisão que decretou a nulidade da caducidade”. Alega má-fé por parte do requerente, que teria apresentado a mesma pretensão perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e não teria declinado essa circunstância a esta Corte. Indica que o STJ indeferiu a suspensão pleiteada. Aponta que o Município se vale da contracautela “ao invés de interpor o recurso cabível contra a decisão que indeferiu liminarmente a Suspensão de Segurança intentada perante o col. STJ”. Indica que o processo originário trata da legalidade do decreto municipal de extinção da concessão por caducidade, e não de outros elementos trazidos aos autos pela requerente. Reforça que não há intenção da empresa de retomar a prestação dos serviços. 



    7. Em 15.01.2024, a medida cautelar pleiteada foi indeferida pelo Min. Edson Fachin, que então exercia a Presidência desta Corte, sob o fundamento que não se encontravam demonstrados os requisitos necessários para sua concessão. S. Exa. entendeu que as questões relativas ao cumprimento do contrato de parceria público-privadas deveriam ser discutidas na origem, não cabendo a Corte substituir-se às instâncias ordinárias para avaliar a adequação da decisão impugnada.



    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer com a seguinte ementa:



    Suspensão de liminar. Constitucional. Administrativo. Concessão de serviços públicos. Descumprimento contratual. Sanção administrativa. Interferência jurisdicional. Risco de lesão à ordem, à saúde e a economia públicas. Configuração. Parecer pelo deferimento do pedido.



    9. É o relatório. Decido.



    10. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos: 



          Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    11. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido: na origem, a discussão diz respeito à interpretação de aspectos específicos do contrato de concessão e à aplicação prática do art. 27 da Lei nº 8.987/1995, conforme pode ser verificado a partir dos seguintes trechos (grifos nossos):



    “Em essência, a solução demanda, primeiramente, o exame do contrato e do artigo 27 da Lei de Concessões, Lei Federal 8987/1995, aplicável às parcerias público-privadas por determinação expressa da lei de regência, Lei Federal 11079/2004, artigo 5º, § 2º, I. 



    O prazo do contrato é de trinta anos, cláusula 8.2, fls. 72. 



    Pela cláusula 10.4 do contrato, fls. 76, o controle efetivo da SPE (sociedade de propósito específico, constituída pela licitante vencedora, cláusula 10.1, fls. 75) poderá ser transferido somente mediante anuência prévia da SAEG, mediante o cumprimento, pelo pretendente, das exigências de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal necessárias à assunção dos serviços, declarando que cumprirá todas as condições e termos referentes ao objeto do contrato.”



    12. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. Contudo, no presente caso, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que ora se busca suspender. Diante da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conteúdo de cláusulas contratuais, incidirão na hipótese a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”, e a Súmula nº 454/STF, de acordo com a qual “[s]imples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    13. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança.



    Publique-se.



Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente